Tribunal: TJPA
Processo: 0001653-43.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001653-43.2009.8.14.0006

APELANTE: BENEDITA NAZARE DE OLIVEIRA

APELADO: ARMANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PASEP. LITÍGIO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Benedita Nazaré de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alvará judicial ajuizada com o objetivo de levantar valores supostamente vinculados à conta de PASEP de seu ex-cônjuge falecido, Armando Augusto de Oliveira. A extinção se deu por ausência de interesse processual, diante da negativa do Banco do Brasil quanto à existência de saldo disponível, o que descaracterizou a natureza da jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, no âmbito de ação de alvará judicial, resolver controvérsia material instaurada diante da negativa da instituição financeira quanto à existência de valores vinculados ao PASEP do falecido, à luz de documento apresentado pela requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alvará judicial é instrumento de jurisdição voluntária, cabível apenas quando não há litígio entre as partes, sendo inviável seu manejo quando surgem controvérsias que demandam contraditório e dilação probatória.

A negativa expressa do Banco do Brasil quanto à existência de saldo em nome do falecido instaurou controvérsia de natureza contenciosa, incompatível com o rito da jurisdição voluntária e que demanda ação própria para sua resolução.

O extrato bancário apresentado pela requerente é datado de 2009, sem elementos atuais que confirmem a subsistência do valor indicado à época, o que enfraquece a pretensão deduzida na via eleita.

A jurisprudência é firme no sentido de que a instauração de litígio no curso de procedimento de jurisdição voluntária impõe a extinção do feito por inadequação da via, com a orientação de que a discussão seja levada ao processo contencioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de litígio sobre o saldo de conta vinculada ao PASEP do falecido, diante de negativa da instituição financeira e da necessidade de dilação probatória, inviabiliza o prosseguimento de ação de alvará judicial, impondo a extinção do feito por inadequação da via eleita.

O procedimento de alvará judicial não é meio processual adequado para dirimir controvérsias de mérito, devendo tais questões ser veiculadas em ação contenciosa própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; arts. 719 e seguintes; Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0003186-19.2013.8.14.0096, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025; STJ, REsp nº 238.573/SE; TJ-RS, APL nº 5016912-06.2020.8.21.0008; TJ-MG, Apelação Cível nº 5167472-02.2018.8.13.0024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENEDITA NAZARÉ DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de ação de alvará judicial que visava o levantamento de valores supostamente vinculados a conta de PASEP em nome do falecido ARMANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, seu ex-cônjuge.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, cessando o procedimento voluntário, há a superveniente falta de interesse processual pela via da adequação.

Isso posto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por falta de interesse processual (inexistência do objeto) conforme o Art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas porque deferida a gratuidade da justiça.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, porque não houve resistência à pretensão, deduzida por advogado.”

Em suas razões recursais (ID 14818661), a apelante sustenta, em suma, que apresentou, no momento do ajuizamento da demanda, extrato bancário emitido pelo Banco do Brasil contendo o valor de R$ 10.511,97 supostamente vinculado à conta de PASEP do falecido Armando Augusto de Oliveira. Alega que, embora a instituição financeira tenha posteriormente informado a inexistência de tais valores, tal negativa seria contraditada pelo documento acostado aos autos. Argumenta ainda que o montante depositado constituiria direito adquirido, razão pela qual deveria ser liberado por meio de alvará judicial, mesmo diante da recusa da instituição financeira.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que se reconheça o direito da viúva ao levantamento do valor apontado.

Sem Contrarrazões a apelação.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID 1571877).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade:

Embora a recorrente tenha denominado o recurso como “recurso ordinário”, recebo-o como apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo — este último dispensado em razão da concessão da gratuidade da justiça. Inexistindo óbice ao conhecimento do apelo, passo à sua análise.

2,
Razões Recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de concessão de alvará judicial, com base em suposto saldo de PASEP em nome do falecido ARMANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, diante da negativa da instituição financeira quanto à existência de valores disponíveis.

A ação de alvará judicial é espécie de jurisdição voluntária, cabível nas hipóteses em que não há controvérsia ou litígio estabelecido entre partes. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, quando ausente

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

No caso dos autos, embora a parte autora alegue que apresentou extrato bancário contendo saldo positivo em nome do falecido, verifica-se que, após expedição de ofício, o Banco do Brasil informou expressamente a inexistência de conta ou valores vinculados ao titular mencionado (ID 25777907). Diante dessa divergência factual, instaura-se evidente controvérsia que demanda contraditório e dilação probatória, o que afasta a natureza da jurisdição voluntária e impõe o manejo de ação de natureza contenciosa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITÍGIO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, determinou o arquivamento do feito. Os requerentes, pais de falecido, buscaram autorização para levantar saldos de FGTS, valores em contas bancárias e indenização de seguro de vida. Após a expedição do alvará, surgiu controvérsia sobre o valor depositado pela instituição financeira, levando os autores a impugnar o montante e a pleitear a execução de multas. O juízo de origem arquivou o processo, fundamentando que o procedimento de jurisdição voluntária não admite litígio, não comporta condenação nem a formação de título executivo, devendo a discussão sobre a exatidão dos valores ser manejada em via processual própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, em sede de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, resolver litígio superveniente acerca da exatidão dos valores devidos e executar multas por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária (arts. 719 e seguintes, CPC), caracteriza-se pela ausência de lide e possui natureza predominantemente administrativa. Sua finalidade é obter uma autorização judicial, que, no caso, foi cumprida com a expedição dos alvarás para levantamento dos valores, momento em que a prestação jurisdicional voluntária se exauriu.

A resistência da instituição financeira em pagar o valor que os requerentes entendem como correto instaurou uma controvérsia material (litígio) sobre a exatidão da indenização securitária, o destino de saldos em contas e a execução de multas cominatórias, questões de alta litigiosidade.

A análise de cláusulas contratuais, a necessidade de dilação probatória para verificar a destinação de saldos bancários e a discussão sobre a exigibilidade de astreintes são matérias complexas e incompatíveis com o rito simplificado e não adversarial da jurisdição voluntária.

A decisão que defere um alvará judicial tem natureza autorizativa e não constitui título executivo judicial (art. 515 do CPC) apto a embasar um cumprimento de sentença, especialmente quando há controvérsia sobre a própria obrigação.

A via adequada para a resolução da contenda é a jurisdição contenciosa, por meio de uma ação de conhecimento própria (v.g., Ação de Cobrança), na qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderão ser discutidos os valores devidos. A conversão do procedimento de voluntário em contencioso configuraria violação ao devido processo legal. (grifei)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária, exaure sua função com a expedição da ordem autorizativa, não sendo a via processual adequada para a resolução de litígio superveniente sobre a exatidão dos valores a serem levantados. 2. A instauração de controvérsia material, envolvendo a discussão sobre o mérito de valores devidos, a necessidade de dilação probatória e a execução de multas, descaracteriza a natureza não contenciosa do alvará judicial, impondo a remessa das partes às vias ordinárias. 3. A decisão que concede o alvará judicial possui natureza meramente autorizativa e não constitui título executivo judicial apto a embasar um cumprimento de sentença, sendo incabível a conversão do rito de jurisdição voluntária em contencioso para dirimir a lide."

____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; CPC, arts. 98, §3º, 485, IV e VI, 515, 719, 1.009 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 238.573/SE; STJ, Tema 1.201; TJ-PE, AC nº 0000100-65.2001.8.17.1490; TJ-RS, APL nº 5016912-06.2020.8.21.0008; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0808235-23.2022.8.02.0000; TJ-SC, AI nº 4002747-11.2020.8.24.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 5167472-02.2018.8.13.0024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004964-49.2023.8.08.0000; TJ-CE, AC nº 0017687-84.2017.8.06.0055; TJ-GO, Apelação Cível nº 0338085-91.2013.8.09.0036; TJ-RJ, Apelação nº 0016169-32.2020.8.19.0204; TJ-PR, APL nº 1660839-2.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003186-19.2013.8.14.0096 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2025 )

Ademais, não há nos autos elementos probatórios hábeis e contemporâneos a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de saldo disponível a título de PASEP em favor do falecido. O documento referido pela parte apelante é datado de mais de uma década atrás (2009), e não há indícios de que o valor nele indicado subsistisse após a propositura da ação.

Dessa forma, é correta a conclusão do juízo de origem ao extinguir o feito, diante da inadequação da via eleita. Não se trata de negar eventual direito à parte recorrente, mas de afirmar a inadequação procedimental e a necessidade de instauração de processo contencioso, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para a devida apuração da existência do crédito postulado.

3.Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença prolatada.

É como voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Relator

Belém, 10/03/2026